Tribunal: TJBA
Processo: 8057361-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057361-47.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: DANIEL SOARES RODRIGUES Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RESERVA DE CARTÃO CONSIGNÁVEL (RCC). PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA DEFERIR A GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO AUTOR/AGRAVANTE. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito, deferiu parcialmente a gratuidade de justiça, excluindo as despesas com prova pericial, e indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado à suspensão de descontos decorrentes de contrato de empréstimo consignado na modalidade reserva de cartão consignável, reputando ausentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Autor/Agravante faz jus à concessão da gratuidade de justiça; e (ii) definir se estão presentes, em sede de cognição sumária, os requisitos legais para concessão de tutela de urgência voltada à suspensão dos descontos efetuados em benefício previdenciário, diante da alegação de contratação indevida de reserva de cartão consignável e de vício de consentimento. III. RAZÕES DE DECIDIR Confirmada a concessão da gratuidade de justiça ao Recorrente, conforme decisão de ID 91828827. O Agravo de Instrumento deve limitar-se ao exame da correção da decisão interlocutória impugnada, sendo vedada a incursão aprofundada no mérito da demanda principal, sob pena de supressão de instância. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A verificação da alegada contratação indevida de reserva de cartão consignável demanda dilação probatória, especialmente para apuração da existência de vício de consentimento e eventual falha no dever de informação por parte da instituição financeira. Os elementos constantes dos autos (IDs 522981737 a 522981740 e 522986881) indicam a utilização dos valores disponibilizados ao Agravante ao longo de meses, sem prova de que os descontos realizados tenham superado o montante principal recebido, circunstância que afasta, em juízo preliminar, a suspensão imediata das parcelas. Ainda que se reconheça, em momento posterior, eventual nulidade de cláusulas contratuais, subsiste a obrigação de restituição do valor efetivamente disponibilizado, sob pena de enriquecimento ilícito. A decisão que indefere tutela de urgência possui natureza precária e pode ser revista a qualquer tempo pelo juízo de origem, caso sobrevenham novos elementos probatórios aptos a alterar o convencimento judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido, unicamente para deferir, em favor do Autor/Agravante, a gratuidade de justiça requerida. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJRS, AI nº 5222586-83.2022.8.21.7000, Rel. Des. Eliziana da Silveira Perez, 6ª Câmara Cível, j. 28.03.2023; TJMG, AI nº 0407728-87.2023.8.13.0000, Rel. Des. Leonardo de Faria Beraldo, 9ª Câmara Cível, j. 14.11.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8057361-47.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante DANIEL SOARES RODRIGUES e como agravado BANCO BRADESCO SA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, Nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala de Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 04-238